Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO MÚTUO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DO CRÉDITO FOMENTADO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À PARTE RECORRENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO BANCO RÉU. IMPERATIVIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, §§ 1o E 3o). PEDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. POSTULAÇÃO EM COMPASSO COM O DECIDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRECONIZADOS NO ESTATUTO PROCESSUAL CIVILISTA (CPC, ART. 85). INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).

2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixada a restituição do indébito na forma simples – e não em dobro –, e postulado o afastamento de indenização a título de danos morais ou a minoração de quantia indenizatória que sequer fora arbitrada, porquanto não sobejara esse pleito acolhido pela origem, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido nos pontos em que lhe foram favoráveis.

3. Não havendo simetria entre parte das razões recursais e o decidido por completo, estando parcela da argumentação desenvolvida impassível de ensejar resolução diversa da empreendida, uma vez que patenteado que alguns dos argumentos desenvolvidos não dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo não ressoa integralmente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inexorável que seja a peça recursal conhecida somente em parte sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).

4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo parte do apelo que alinhavara argumentos desassociados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera em violação ao princípio da dialeticidade, legitimando que lhe seja dado apenas parcial conhecimento.

5. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de empréstimo consignado em seu nome, porquanto derivado de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).

6. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva e independe da perquirição da culpa, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

7. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável a exclusão de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida da conta da titularidade do correntista, culminando com descontos indevidos no benefício previdenciário nela recolhido e resultando em desfalque patrimonial, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual.

9. Em tendo sido a pretensão autoral julgada parcialmente procedente, ensejando a sucumbência recíproca e desproporcional dos litigantes, ressoa imperativa a sujeição da parte ré à cominação dos honorários sucumbenciais, mormente porque sucumbira na maior parte dos pedidos, conforme o orientado pelo princípio da sucumbência, soando desguarnecido o aduzido no sentido de que, sob a ótica do princípio da causalidade, deveria ser alforriada do pagamento da verba honorária porque não teria dado causa à inauguração da ação, haja vista que, consubstanciado o julgamento do mérito pelo Juízo sentenciante com acolhimento parcial do demandado, ressoa prescindível promover a perquirição de quem dera azo ao ajuizamento da demanda e à busca da prestação jurisdicional, porquanto viabilizada a identificação da parte que figurara como vencida e daquela que afigurara-se vencedora.

10. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).

11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.